Tribunal: TJBA
Processo: 8053849-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053849-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: YURI RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
PALOMA CASALI DA MOTTA, PRISCILLA KELSCH NUNES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. INADMISSIBILIDADE DE JUNTA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Operadora de Plano de Saúde, contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, determinando a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico indicado por Médico assistente, em favor do Suplicante, diagnosticado com discopatia degenerativa no nível L5-S1 e outras patologias associadas, além do pagamento de indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a Operadora pode recusar a autorização de procedimento cirúrgico prescrito pelo profissional, sob o argumento de ausência de cobertura contratual e necessidade de submissão à junta médica; estabelecer se a negativa injustificada de cobertura, em contexto de urgência, enseja a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição médica evidencia situação de urgência, com quadro álgico intenso, perda funcional e impacto psicológico, demonstrando a imprescindibilidade e a urgência da realização de bloqueio dos ramos lombares e discetomia percutânea, conforme laudo técnico detalhado, emitido por profissional que acompanha o Paciente.

4. Nos termos do art. 3º, I, da Resolução Normativa ANS nº 424/2017, é vedada a exigência de junta médica em hipóteses de urgência, como a presente, o que torna abusiva a negativa.

5. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que, havendo divergência entre laudos médicos, deve prevalecer o parecer do Médico que acompanha o Paciente, por conhecer a evolução do quadro clínico e possuir a confiança do Beneficiário.

6. O direito à saúde possui natureza fundamental e indisponível, devendo prevalecer sobre limitações contratuais, quando em conflito com a dignidade da pessoa humana e a preservação da vida.

7. Configura-se o dano moral
in re ipsa
quando há recusa indevida de cobertura, em situação emergencial, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, bastando o próprio risco à saúde do consumidor.

8. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não ensejando redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 6º, I, III e VI, 47 e 51, § 1º, II; RN/ANS nº 424/2017, arts. 1º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8004757-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.07.2023; TJ-BA, AI nº 8028655-59.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 27.08.2022; TJ-RJ, AI nº 0073549-77.2019.8.19.0000, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 28.01.2022; TJ-BA, APL nº 0551078-36.2015.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 18.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 0015219-56.2004.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 15.09.2022; TJ-BA, Apelação nº 8004980-55.2021.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 28.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8053849-87.2024.8.05.0001
,
oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
sendo
Recorrido
YURI RODRIGUES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.